Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. TEMA 864 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIAS SES/DF N.o 124/2009 E 74/2015. LEI DISTRITAL N.o 5.249/2013. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA.
1. A matéria debatida nos presentes autos - utilização do valor do último vencimento básico da carreira, previsto na Lei n.o 5.249/2013 e já implementado, como referência para pagamento da gratificação de preceptoria -, não tem correspondência com aquela oriunda do RE 905.357/RR, Tema 864 do STF, que envolve reajustes salariais sem as respectivas previsões e autorizações nas Leis Orçamentária Anual e de Diretrizes Orçamentárias.
2. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n.o 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF n.o 74/2015, regulamentou a função de preceptoria, em seu art. 30, dispondo que "os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional".
3. A Lei Distrital n.o 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual a recorrida faz parte, escalonando o reajuste em duas etapas; apesar de a gratificação preceptoria ter sido implementada no contracheque da recorrida, não foi considerado o primeiro reajuste remuneratório realizado pela Lei n.o 5.249/2013, o qual já foi devidamente concedido pela Administração Pública; devida, portanto, a diferença da gratificação, na forma estabelecida na sentença. Precedentes: acórdãos n.o 1606210, 1418155, 1415784, 1409936, 1254991, 1233150, 1237625, 1237458, 1234505, 1276012, 1288317 e 1254991.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Isento de custas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 3o, I do CPC/2015. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.